Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719007-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER TECH IMPORTS LTDA, NATHALIA SARAIVA NOBRE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASTER TECH IMPORTS LTDA e Outro, ora embargantes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0714413-31.2025.8.07.0001, movidos em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA, ora embargado/agravado, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 235354470): “Intimados em duas oportunidades - IDs 229879077 e 233479956 -, os autores deixaram de apresentar os documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira de cada um dos embargantes. Quanto à pessoa jurídica autora, veio aos autos o parecer contábil de ID 229658454, restrita à cédula de crédito bancário na qual se funda a ação de execução a que se vinculam estes embargos, o que, por si só, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da empresa embargante. Vê-se que não foram apresentados os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo. Diante do acima exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Faculto aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.” Irresignada, a parte Agravante sustenta que atua como Microempreendedora Individual (MEI) e que enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Alega que sua única fonte de renda provém de atividade empresarial de pequeno porte, voltada à manutenção básica de seu núcleo familiar, e que a exigência de recolhimento de custas para discutir justamente a gratuidade configura cerceamento de defesa. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para MEIs e Empresários Individuais, equiparando-os, para fins de gratuidade, às pessoas naturais. Argumenta que a negativa do benefício viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, e que a decisão agravada desconsidera a atual situação econômica da parte, baseada apenas na existência de negócio jurídico pretérito. A parte agravante destaca, ainda, que a manutenção da decisão poderá ensejar a extinção do processo por ausência de preparo, o que justifica o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para evitar dano grave e de difícil reparação. Dessa forma interpõe o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. A súmula n° 481, STJ prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, observa-se que não foi juntado nenhum documento nos autos que comprove efetivamente a situação de vulnerabilidade financeira da pessoa jurídica agravante. Ressalte-se que a parte embargante/agravante deixou de apresentar os documentos contábeis, balanços patrimoniais e extratos bancários em seu nome, mesmo após ter sido devidamente intimada para tanto, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Dessa forma, uma vez que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de recursos, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Importante ressaltar, por fim, que a concessão indevida de tal benefício gera um aumento do custo do serviço público, o que deve ser evitado por este Tribunal. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1145128, 07168075820188070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. UNIMED. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1348599, 07103345120218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 18:27:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora